Tribunal: STF
Processo: RE 1554531
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Antonio Luiz Colucci interpôs agravo (eDoc 383/396) em face da decisão (eDoc 2 - fls. 365/367) em que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 636, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 2 - fls. 365/367) manejado em face de acórdão da 12a. Câmara de Direito Público assim ementado (eDoc 2 - fls. 240/247):



    Apelação. Improbidade administrativa. Contratação de funcionário em afronta à ordem classificatória do certame. Ordem classificatória do certame que foi burlada com a contratação do 8º e do 24º classificado. Contratações veladas com a descrição de outras funções. Condenação em primeira instância que se mantém. Penas proporcionais. Recurso não provido.



    Em suas razões, o recorrente alegou, em síntese, inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária, forte na ausência de qualquer improbidade nos atos de gestão por ele praticados.



    Em decisão monocrática proferida pelo então relator (eDoc 5) – Ministro Celso de Mello – e confirmada pela Turma em agravo interno, o recurso não fora conhecido (eDoc 39). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 78); opostos novos embargos, foram acolhidos (eDoc 95), com a determinação de retorno dos autos à origem.



    A 12a. Câmara de Direito Público refutou o juízo de retratação quanto ao dolo dos atos inquinados aos réus, mas acolheu os embargos em parte apenas para afastar as penas de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos (eDoc 107).



    Em face daquele último acórdão, a título de apresentar razões complementares, Antonio Luiz Colucci protocolou novo recurso extraordinário (eDoc 109), aduzindo que o Colegiado estadual, ao não haver reconhecido a supressão dos tipos ímprobos, teria violado o próprio teor do julgamento de mérito do Tema 1.199 da repercussão geral, segundo o qual poderiam receber o tratamento mais benéfico retroativo os casos sem sentença transitada em julgado.



    Em contrarrazões, o Ministério Público estadual pugnou pelo não-conhecimento do recurso e, em ordem sucessiva, pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 111).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação de improbidade em desfavor de Antonio Luiz Colucci, Luiz Felipe Pansera Spiritus e Rosangela Ascenio de Oliveira Cardial, buscando a sua responsabilização por atos de improbidade administrativa materializados na contratação precária de servidores para o cargo de psicólogo do Município de Ilhabela/SP.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro réu ao pagamento de multa civil, perda da função pública e decretar-lhe a suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos (eDoc 2 - fls. 143/152).



    Em sede de apelação, houve dois julgamentos: no primeiro, a sentença foi integralmente confirmada; e, no segundo, a despeito da refutação do juízo de retratação quanto à pena principal, foram afastadas as penas acessórias. A correspondente ementa foi assim redigida (com meus grifos):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. INAPLICABILIDADE SUPERVENIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.



    Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em revisão de apelação, manteve a condenação por improbidade administrativa, com base nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, à luz das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. 



    A questão em discussão consiste em verificar se, à luz das mudanças introduzidas pela Lei 14.230/2021, ainda são cabíveis as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.  



    O acórdão esclarece que o dolo do agente foi demonstrado, conforme exigido pela nova LIA. No entanto, o embargante tem razão quanto à inaplicabilidade das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, tendo em vista que tais sanções foram afastadas das condenações baseadas no art. 11 da Lei 8.429/92 após a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021.  



    Diante dessa alteração legislativa, é necessário afastar as referidas penas. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, PARA AFASTAR AS PENAS DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.  



    Com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos deixaram de ser aplicáveis às condenações por improbidade administrativa baseadas no art. 11 da Lei 8.429/92.



    Como se vê, o Colegiado estadual consignara expressamente a existência de dolo na contratação precária de servidores no Município de Ilhabela/SP, a despeito da natureza permanente dos correspondentes cargos, bem como sem observância da ordem classificatória do correspondente concurso público.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo); 



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    A via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, porquanto imprescindível, para tanto, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federa; e, por se tratar de orientação vinculante, deve ser observada por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Portanto, ressai manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente